Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-29.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTOMÓVEL COM 20 ANOS DE USO. DEVER DE CAUTELA PRÉVIA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A parte recorrente pede a condenação do réu/recorrido ao pagamento de R$ 3.410,00 (três mil quatrocentos e dez reais) a título de ressarcimento por danos materiais, pelos gastos com os reparos do veículo, e a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

2. Nas razões recursais, o recorrente requer, preliminarmente, a inversão do ônus da prova e os benefícios da justiça gratuita. Argumenta que o veículo comprado saiu da loja apresentando defeitos. Aduz que não se pode atribuir ao consumidor a identificação dos vícios do veículo adquirido. Pleiteou indenização a título de danos morais e materiais.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça, que ora concedo, tendo em vista que a parte se encontra desempregada, conforme disposto na Petição ID. 43029472. Contrarrazões apresentadas (ID. 42831140).

4. Trata-se de relação de consumo visto que o negócio jurídico de compra e venda do veículo foi firmado entre empresa especializada no comércio de veículos e consumidor destinatário final do produto. Assim, deve a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo, instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. Segundo exposto na inicial, em 10/12/2021, o autor/recorrente adquiriu, da empresa recorrida, um veículo da marca FIAT, modelo Siena ELX, ano 2000/2001. Alega que, dentro do prazo de garantia, o veículo foi quatro vezes para oficina da empresa recorrida, que o devolveu sem ter realizado os reparos acordados entre as partes. Disse que gastou R$3.410,00 (três mil, quatrocentos e dez reais) em reparos no automóvel. Ainda, defende a existência de danos morais vez que os problemas detectados ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, ultrapassando o razoável.

6. No caso, trata-se de veículo fabricado em 2000, modelo 2001, com pelo menos 20 anos de uso ao tempo do negócio e mais de 168.000 km rodados. Na nota fiscal (ID. 42828787), verifica-se que as peças substituídas (amortecedor, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, mangueira de combustível) e os serviços de troca de óleo, balanceamento e geometria estão relacionados à manutenção do veículo, ou seja, decorrem do desgaste pelo uso ordinário da coisa. Ademais, nota-se que o serviço de troca do câmbio (ID. 42828789) ocorreu mais de 4 meses após a entrega do veículo, e não é possível concluir que o problema apresentado é incompatível com a idade e quilometragem do referido bem. Ainda, verifica-se na cláusula terceira do contrato de compra e venda (ID. 42828783) que o comprador inspecionou e aceitou os termos e condições que o veículo se encontrava.

7. Desse modo, na solução da questão impõe-se a aplicação do dever de mitigar a própria perda concebido no ordenamento jurídico pátrio como uma figura parcelar da boa-fé objetiva que atribui ao credor, na relação obrigacional, o ônus de adotar medidas razoáveis para minimizar os danos que o inadimplemento do devedor vier a impor. Pela aplicação da teoria, o responsável pelo dano não responde por outros danos que o outro contratante poderia ter evitado, caso este tivesse adotado medidas razoáveis para tanto, ou seja, o comprador tinha o dever de minorar seus prejuízos. In casu, cabia ao recorrente, antes de efetuar a compra, exigir a correção dos defeitos e não declarar que estava recebendo o veículo em perfeitas condições, conforme constou no contrato de compra e venda.

8. Quanto ao dano moral, não se vislumbra nos autos violação ao atributo da personalidade do recorrente. O dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. O dano moral indenizável se configura quando violados direitos de personalidade do titular, o que não se verifica no caso em exame. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: Acórdão n.1000887, 07016039720168070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Por fim, no que se refere à impugnação da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrida, em contrarrazões, esta não merece prosperar, uma vez que o recorrente anexou rescisão do seu contrato de prestação de serviço (ID. 43029474), comprovando estar desempregado no momento.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.